Tribunal: TJDFT
Processo: 0706879-22.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da ofendida tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima.
2. Mantém-se a condenação se a vítima, em juízo, confirmou de modo firme e coeso suas declarações extrajudiciais quanto à prática dos delitos, e sua palavra está em consonância com os demais elementos dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.